Tribunal: TJSP
Processo: 2218032-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR.
1. Gratuidade concedida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal. Agravante cuja movimentação bancária não é expressiva, não havendo maiores indicativos de sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo.
2. Alegação de abusividade na taxa de juros contratual que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR.
1. Gratuidade concedida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal. Agravante cuja movimentação bancária não é expressiva, não havendo maiores indicativos de sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo.
2. Alegação de abusividade na taxa de juros contratual que não pode ser conhecida, sob pena da supressão de instância.
3. Notificação extrajudicial. Validade. Documento que identificou o número do contrato e as partes, sendo encaminhado ao endereço do devedor. Observância do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Desnecessidade de indicação do valor do débito. Súmula 245, do STJ. Mora devidamente comprovada.
4. Impenhorabilidade do veículo, instrumento de trabalho. Inaplicabilidade. Propriedade resolúvel do credor fiduciário, cujo bem foi voluntariamente oferecido em garantia pelo devedor. Precedentes deste E. TJSP.
5. Decisão mantida.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.